Tribunal: TJES
Processo: 0005759-11.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005759-11.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOIR CARLOS FERRARI

APELADO: SERGIO MOULIN DE ALENCAR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR SUSPEIÇÃO DO PERITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta p
elo requerido
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória contra si ajuizada, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial com base em duas notas promissórias no valor total de R$ 287.099,81. A sentença afastou as alegações de ilegitimidade passiva, agiotagem, compensação por dações em pagamento e nulidade do laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do laudo pericial contábil por suspeição do perito; (ii) estabelecer se o Apelante é parte ilegítima quanto à segunda nota promissória; (iii) determinar se houve prática de agiotagem; (iv) analisar a possibilidade de compensação por supostos pagamentos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de suspeição do perito judicial não procede, pois o Apelante teve oportunidade de indicar assistente técnico e não o fez; além disso, a assinatura do assistente técnico do Apelado no laudo não caracteriza, por si só, a quebra de imparcialidade, conforme autoriza o art. 466, § 2º, do CPC.

A ilegitimidade passiva do Apelante quanto à segunda nota promissória é afastada pelas provas dos autos, que demonstram que a dívida foi contraída por ele e que a assinatura da esposa ocorreu a seu rogo, estando o Apelante impossibilitado de assinar por problemas de saúde.

A alegação de agiotagem não se sustenta por ausência de verossimilhança e de prova mínima. O ônus da prova incumbia ao Apelante (CPC, art. 373, II), e os documentos apresentados são unilaterais e inidôneos. O laudo pericial confirmou que os cálculos realizados seguiram o sistema oficial do Tribunal.

Não há elementos que justifiquem a compensação dos valores supostamente pagos, pois o Apelante não comprovou qualquer pagamento referente às notas promissórias em discussão; as dações alegadas se referem a negócio jurídico anterior, já quitado.

Quanto aos consectários legais (juros e correção monetária), caberá à parte exequente apurá-los na fase de cumprimento de sentença, sendo facultado ao Apelante impugná-los, caso discorde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura do assistente técnico no laudo pericial não configura, por si só, quebra da imparcialidade do perito judicial.

É legítima a parte que, embora não tenha assinado formalmente o título de crédito, foi comprovadamente a real contratante da dívida.

A alegação de agiotagem exige prova mínima de verossimilhança, sob pena de indeferimento da inversão do ônus da prova.

A compensação por dações em pagamento não comprovadas é incabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 466, § 2º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11031103420188130000 São João Nepomuceno, Relator.: Des.(a) Tiago Pinto, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020); (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80357435120228050000, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 07/02/2023)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005759-11.2017.8.08.0014

APELANTE: ALOIR CARLOS FERRARI

APELADO: SERGIO MOULIN DE ALENCAR

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA – DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALOIR CARLOS FERRARI
contra a r. sentença de ID 10604063, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
SERGIO MOULIN DE ALENCAR
, que rejeitou os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente o pedido autoral para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade em ambas as irresignações.

SERGIO MOULIN DE ALENCAR
, ora apelado, ajuizou ação monitória em face de
ALOIR CARLOS FERRARI
objetivando o recebimento da quantia de R$ 287.099,81 (duzentos e oitenta e sete mil, noventa e nove reais e oitenta e um centavos), representada por duas notas promissórias. A primeira, no valor original de R$ 77.594,00 (setenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais), com vencimento em 01 de agosto de 2012, e a segunda, no valor original de R$ 65.450,00 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), com vencimento em 01 de outubro de 2013 (ID 10604037, págs. 2-6 e 18-20).

O autor esclareceu que, embora o réu conste como emitente de ambas as cártulas, a segunda foi assinada por sua esposa, mas que a dívida foi contraída integralmente pelo demandado.

Após a citação, o Requerido opôs Embargos à Ação Monitória, arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva quanto à segunda nota promissória, por não conter sua assinatura. No mérito, sustentou que a dívida seria oriunda de prática de agiotagem, com a cobrança de juros extorsivos, e que já teria sido quitada mediante a entrega de gado, um caminhão e estacas de eucalipto. Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar ou, no mérito, a improcedência do pedido monitório, com a declaração de nulidade dos títulos, além da concessão da justiça gratuita.

Saneado o feito, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir. O Embargante requereu a produção de prova pericial contábil e prova testemunhal (ID 10604037, pág. 322), enquanto o Embargado pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do Embargante (ID 10604037, pág. 326).

Deferida a prova pericial, o Juízo a quo nomeou perito e determinou que o custeio dos honorários seria de responsabilidade do Embargante, por ter sido quem requereu a prova.

O perito judicial apresentou o laudo contábil (ID 10604058), no qual concluiu que não havia nos autos documentos hábeis a comprovar os pagamentos alegados pelo Embargante, e que a atualização dos valores das notas promissórias, realizada pelo Autor na inicial, seguiu a metodologia do sistema de atualização de débitos judiciais deste Tribunal.

Intimado acerca do laudo, o Embargante, ora Apelante, apresentou petição arguindo a suspeição do perito, ao argumento de que este teria atuado com parcialidade, por ter elaborado o laudo em conjunto com o assistente técnico do Embargado, que inclusive teria assinado o laudo (ID 10604061). O Juízo
a quo
rejeitou a arguição de suspeição, por entender que a alegação estava preclusa, pois não fora feita na primeira oportunidade, e que a mera participação do assistente técnico nos trabalhos periciais não induz à parcialidade.

Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida (ID 10604063), que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial nos valores das notas promissórias. O Magistrado sentenciante rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que as provas dos autos indicavam que a dívida fora contraída pelo Embargante. Afastou, ainda, a alegação de agiotagem, por ausência de provas, e concluiu que o Embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do débito.

Inconformado, o Embargante interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, acostadas ao ID 10604065, o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade do laudo pericial por suspeição do perito, devendo ser anulada a sentença e reaberta instrução processual;
(II)
sua ilegitimidade passiva em relação a uma das notas promissórias, no valor de R$ 65.450,00 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), por ter sido assinada por sua esposa;
(III)
a prática de agiotagem pelo Apelado, o que acarreta a nulidade da cobrança.

Inicialmente, o Apelante sustenta a nulidade do laudo pericial, sob o argumento de que o perito nomeado pelo Juízo, Sr. Eliezer Ferreira Lessa, teria atuado com parcialidade, ao elaborar o laudo em conjunto com o assistente técnico do Apelado, Sr. Domingos Salvio Fiorot.

Ao contrário do que restou consignado na decisão que rejeitou a alegação, o apelante suscitou a suspeição na primeira oportunidade para se manifestar nos autos, pois o fato que ensejou o pedido somente veio à tona com a juntada do laudo aos autos, sendo que o apelante, logo em seguida, arguiu a suspeição.

Ocorre que, de todo modo, a alegação de suspeição não se sustenta. O fato de o assistente técnico do Apelado ter assinado o laudo pericial em conjunto com o perito judicial não configura, por si só, a quebra da imparcialidade. O artigo 466, § 2º, do Código de Processo Civil, assegura aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que o perito realizar.

O que se veda é a influência indevida do assistente técnico sobre as conclusões do perito, o que não foi minimamente demonstrado nos autos. O laudo pericial apresentou fundamentação técnica para suas conclusões, baseando-se nos documentos constantes do processo e na metodologia do sistema de cálculo deste Tribunal. A simples convergência de entendimentos entre o perito e o assistente técnico de uma das partes não é sinônimo de parcialidade.

Na hipótese, o assistente do apelado, ao invés de apresentar parecer próprio, anuiu às conclusões do perito e lançou a sua assinatura no laudo, não havendo afirmação de que os trabalhos tenham sido elaborados conjuntamente.

O Apelante teve a oportunidade de nomear seu próprio assistente técnico para acompanhar os trabalhos e, se fosse o caso, apresentar parecer divergente, mas optou por não fazê-lo. Sua insurgência, apresentada somente após o resultado desfavorável, revela-se mais como uma tentativa de anular a prova técnica do que como uma legítima preocupação com a imparcialidade do auxiliar da justiça.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade do laudo pericial.

Prosseguindo, o apelante suscita, ainda, a sua ilegitimidade passiva em relação à segunda nota promissória, no valor de R$ 65.450,00, ao argumento de que não a assinou, sendo a assinatura aposta no título de sua esposa.

A r. sentença, ao analisar a questão, concluiu pela legitimidade do Apelante, por entender que as provas dos autos indicam que a dívida foi por ele contraída e que a assinatura de sua esposa se deu a seu rogo.

A conclusão do Magistrado sentenciante está em consonância com os elementos probatórios coligidos aos autos.

Em que pese a nota promissória ser um título de crédito dotado de literalidade, no âmbito da ação monitória, que possui natureza de processo de conhecimento, é possível a análise da
causa debendi
. E, no caso concreto, as circunstâncias fáticas apontam para a responsabilidade do Apelante pelo débito.

O próprio Apelante, em seus embargos monitórios, afirma que a assinatura de sua esposa na cártula ocorreu por um "descuido" do Requerente, e porque ele, Apelante, se encontrava "acamado, com sérios problemas de saúde". Tal alegação, por si só, já indica que a dívida era sua e que a assinatura da esposa visava apenas a formalizar o negócio em seu nome.

Ademais, o Apelado, em seu depoimento pessoal, corroborou tal versão, afirmando que o empréstimo foi feito ao Apelante e que, no momento da assinatura, por não estar se sentindo bem, este pediu que sua esposa assinasse por ele.

Não se pode olvidar, ainda, que o empréstimo, ao que tudo indica, reverteu em benefício da entidade familiar, o que reforça a responsabilidade do Apelante pelo adimplemento da obrigação.

Dessa forma, tendo em vista que a prova dos autos aponta que o Apelante foi o verdadeiro contratante do mútuo, e que a assinatura de sua esposa na nota promissória ocorreu de forma a representá-lo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Por tais razões, não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva.

Quanto à alegação de agiotagem por parte do apelado, por esta constituir ato ilícito, deve ser devidamente comprovada pela parte que a alega, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova prevista na MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32, DE 23 DE AGOSTO DE 2001 não é automática, exigindo, para sua aplicação, a demonstração da verossimilhança das alegações. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AGIOTAGEM.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 3º da MP nº 2.172-32/2001, exige demonstração da verossimilhança da alegação de usura . Hipótese não verificada nos autos.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11031103420188130000 São João Nepomuceno, Relator.: Des.(a) Tiago Pinto, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM.
DECISÃO QUE DEFERIU INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP n. 2 .172-32/01, ART. 3º. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE . INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES À INVERSÃO DE PROVA. COMPETE AO DEVEDOR PROVA MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO. ART. 373, II, CPC
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA. 1.
Para que seja acolhida a alegação da prática da agiotagem, é necessária a prova robusta da sua ocorrência, mormente quando o título executivo extrajudicial (cheque e nota promissória) possui liquidez, certeza e exigibilidade . 2. A inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória n. 2172/32 depende da existência de indícios da agiotagem, não bastando a alegação do devedor; inexistentes tais indícios compete ao devedor o ônus de provar fatos capazes de desconstituir o título executivo
. 3 . Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8035743-51.2022 .8.05.0000, em que figuram como Agravante MAURICIO BORGES DE ANDRADE e como Agravado POLICLIN-POLICLINICA MÉDICA DE ITAPETINGA S/C LTDA - EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator . Salvador,. (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80357435120228050000, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 07/02/2023)

No caso em apreço, o Apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos mínimos de prova que conferissem verossimilhança à sua tese. Os documentos que juntou aos autos, supostamente para comprovar a cobrança de juros extorsivos, são anotações unilaterais, cópias reprográficas de difícil leitura, que não possuem força probante para desconstituir os títulos de crédito apresentados pelo Apelado. Tais documentos foram devidamente impugnados pelo Apelado, que negou a autenticidade das assinaturas a ele atribuídas.

O laudo pericial contábil, prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, não encontrou qualquer indício de cobrança de juros abusivos.
Pelo contrário, o perito constatou que a atualização dos valores das notas promissórias, realizada pelo Apelado na petição inicial, seguiu a metodologia de cálculo oficial deste Tribunal de Justiça, o que afasta a alegação de usura
.

As testemunhas ouvidas em juízo, por serem filho e genro do Apelante, foram ouvidas como informantes, e seus depoimentos, além de não terem o condão de, por si sós, comprovar a agiotagem, foram vagos e imprecisos.

Quanto à queixa-crime por ameaça, a própria sentença proferida no Juizado Especial Criminal, juntada aos autos pelo Apelado (ID 10604059), demonstra que a punibilidade foi extinta em razão da renúncia do Apelante ao direito de representação, o que enfraquece a alegação de coação.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Cabia ao Apelante comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, a r. sentença agiu com acerto ao afastar a alegação de agiotagem.

Por fim, o Apelante pleiteia, de forma subsidiária, a definição dos juros e da correção monetária, bem como a compensação dos valores que alega já ter pago.

Quanto aos consectários legais, a r. sentença, ao julgar procedente o pedido monitório, constituiu o título executivo judicial nos valores originais das notas promissórias, cabendo ao apelado, por ocasião do cumprimento, efetivar os cálculos de atualização monetária e juros moratórios, oportunidade em que o apelante, se considerar equivocados os parâmetros utilizados pelo autor, poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

No que tange à compensação, o pedido não merece acolhida. Conforme já exaustivamente analisado, o Apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento de qualquer quantia referente às notas promissórias objeto da presente ação. As dações em pagamento alegadas (entrega de gado, caminhão e estacas) referem-se, ao que tudo indica, a negócio jurídico anterior, já quitado, não guardando relação com o débito ora em cobrança.

Assim, não havendo prova do pagamento, não há que se falar em compensação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.